Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-82.2024.8.11.0079
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000261-82.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCIMAR ALVES FERREIRA - CPF: 001.729.221-27 (APELADO), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000261-82.2024.8.11.0079.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

LUCIMAR ALVES FERREIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco comprovou a existência e validade da contratação alegada; e (ii) saber se a ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao fornecedor comprovar a validade da contratação quando impugnada por vício de origem, sendo insuficiente a apresentação de registros sistêmicos desacompanhados de assinatura ou certificação digital inequívoca.

4. A ausência de demonstração da regularidade do contrato, somada aos descontos efetuados em benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço bancário, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. O dano moral prescinde de demonstração específica quando decorre de conduta que compromete a dignidade do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em montante moderado e proporcional.

6. A restituição em dobro se justifica diante da cobrança indevida não justificada por erro escusável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, quando não comprovada a regularidade da contratação. 2. A restituição em dobro e a indenização por danos morais são devidas quando verificada a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 42, p.u., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.636.516/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000261-82.2024.8.11.0079.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

LUCIMAR ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000261-82.2024.8.11.0079, proposta por
LUCIMAR ALVES FERREIRA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato de no

817121252, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante alega, em síntese, que a contratação foi regular e que a autora usufruiu dos valores decorrentes dos contratos impugnados.

Sustenta que inexiste falha na prestação dos serviços e que, portanto, não há falar em indenização por danos morais ou repetição do indébito em dobro.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de relação contratual válida entre as partes, especificamente quanto aos contratos no 325240134-8 e 817121252, os quais ensejaram descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

É cediço que incumbe ao banco, diante da alegação de inexistência da contratação, comprovar a regularidade da avença, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, o banco limitou-se a juntar cópias dos supostos contratos e registros sistêmicos, documentos que, por si só, não comprovam a manifestação de vontade da parte autora nem a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de assinatura autógrafa ou certificação digital inequívoca da autora.

Pois bem.

A responsabilidade civil e o decorrente dever de indenizar estão disciplinados nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Quanto ao caso em comento, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidora, é nítida a relação de consumo entre elas.

E, nesse contexto, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ressalta-se, ainda, o §1o do mencionado artigo, que prevê:

"§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Extrai-se dos dispositivos que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

In casu
, nota-se que a autora sofreu descontos indevidos quanto à relação contratual que não foram comprovadas nos autos.

Na espécie, nota-se que os contratos apresentados nos autos não apresentam qualquer assinatura da apelada, sendo que, inclusive, o documento apresentado pelo Banco Bradesco sequer se refere à consumidora em questão.

Desse modo, não tendo sido comprovada a relação ensejadora da cobrança indevida, é evidente a obrigação dos Apelantes em indenizar a parte Apelada.

Assim, não merece qualquer reparo a parte da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou os apelantes ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É de conhecimento que, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, observando as peculiaridades do caso concreto, sopesando a ofensa e o valor da condenação, em atenção aos princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, estes foram fixados exatamente como pretende o Banco Recorrente, a partir da data do seu arbitramento, nesse passo, não há alteração a se fazer em seu prejuízo
.

Ao arremate, no que se refere ao percentual dos honorários advocatícios, nota-se que este já fora fixado em seu patamar mínimo, não comportando qualquer alteração.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025